Tribunal: TJES
Processo: 5000373-04.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-04.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: REALINA FERNANDES HAMER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000373-04.2022.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: REALINA FERNANDES HAMER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL DESRESPEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10372270. Contrarrazões em Id. 10372279.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10372270), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
.

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada Id. 10372265, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica em relação ao contrato que foi gerado pela empresa requerida e determinar que efetue imediatamente a exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos, no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), devida a partir do 6º dia, até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais); B)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)”.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora, ora recorrida, alega que foi surpreendida por negativação indevida efetivada pela requerida/recorrrente referente a uma suposta dívida de R$ 6.407,06 do contrato nº 860004951.

Todavia, a autora não possuía nenhum tipo de contrato ou relacionamento com a empresa requerida, razão pela qual postula em exordial a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, a baixa das negativações e reparação por dano moral.

O
entendimento do juízo sentenciante
pela procedência

dos pedidos
atenta
que
a requerida não se desincumbiu em demonstrar que a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes decorreu de cobrança devida, tendo em vista que a parte autora é iletrada e não há assinatura a rogo no referido contrato, somente carimbo do polegar direito e assinatura de terceiro que sequer é procurador da autora, razão pela qual declara-se a inexistência de relação jurídica referente ao contrato que foi gerado em nome da autora pela empresa requerida.

Irresignado, o banco recorrente informa que a operação objeto da lide é lícita e legítima, contratada pela recorrida presencialmente, por meio de correspondente bancário, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito.

Pois bem.

A capacidade civil dos analfabetos é plena, não havendo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante própria manifestação de vontade, desde que observadas as formalidades legais previstas para a assinatura a rogo, conforme o art. 595 do Código Civil:

Art. 595,CC: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Cumpre destacar que o fato de a autora ser analfabeta não implica, por si só, em nulidade do contrato, mas essa nega a contratação dos empréstimos ou o recebimento dos valores, inexistindo assinatura por testemunhas no contrato colacionado aos autos de Id. 10372259, que inclusive foi assinado por correspondente bancário, não por procurador legitimado.
Assim, entendo que
não existe comprovação de que existiu a vontade da autora de celebrar o negócio jurídico.

Desa forma, entendo que indevida
a cobrança,
cumprindo destacar que o contrato colacionado aos autos
não obedece a regra do Artigo 595 do Código Civil, devendo ser mantida a decisão do juízo sentenciante.
Sobre a assinatura das testemunhas, inexistente no contrato sob análise, é certa a sua necessidade no caso sob análise, conforme compactua a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações. 2. Em razão dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, como prevê o art. 107 do CC. 3.
Face a ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. Tratando-se de contrato escrito, deve ser observado o disposto no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento a rogo e com a subscrição de duas testemunhas.
4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, bem como que o contrato de empréstimo consignado objeto da presente ação foi firmado sem vício de consentimento e que o valor contratado foi pago à apelante mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, mantém-se a improcedência da pretensão deduzida na inicial. 5. O fato da correspondente bancária responsável por intermediar o contrato firmado entre as partes responder a uma ação penal ajuizada no ano 2015 para a apuração da prática, em tese, do crime de estelionato não constitui, por si só, razão para que se decrete a nulidade do contrato impugnado na presente ação, firmado no ano de 2012, eis que a negociação ocorreu de forma regular, com o pagamento do valor contratado e não há provas de que o contrato firmado entre as partes é objeto de apuração na referida ação penal. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160193917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas..
O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo
.
2. Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor creditado em favor da parte autora, e mantendo a liquidação do contrato anteriormente avençado, desde 16.11.2016. 3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005765-96.2019.8.08.0030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2023).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
primevo
de inexistência de débito,
sendo devida a declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao contrato que foi gerado pela empresa.

Quanto ao montante fixado a título de danos morais, reconhecida a falha na prestação de serviços e a cobrança indevida de valores, levando em conta a clara violação aos direitos da personalidade da autora, entendo devida a restituição, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Conforme já esclarecido pelo r. Juízo primevo, os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, sendo o montante fixado a título de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) justo e proporcional, tendo em vista a extensão do prejuízo percebido.

Portanto, entendo que a recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto. Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o
valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)